Tribunal: TJSP
Processo: 0024491-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença psiquiátrica - Acidente de trajeto - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma do julgado, sob o fundamento de que não constatada diferença na situação clínica desde a concessão administrativa de auxílio-doença - Laudo pericial que não verificou qualquer grau de incapacidade laborativa - Lesão mínima que é

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença psiquiátrica - Acidente de trajeto - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma do julgado, sob o fundamento de que não constatada diferença na situação clínica desde a concessão administrativa de auxílio-doença - Laudo pericial que não verificou qualquer grau de incapacidade laborativa - Lesão mínima que é indenizável, desde que haja repercussão negativa na capacidade de trabalho - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024491-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CÁTIA
COSTA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0024491-48.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 2292
APELAÇÃO No 0024491-48.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Cátia Costa dos Santos
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: William Mikalauskas
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Doença psiquiátrica - Acidente de trajeto - Pedido
julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia a
reforma do julgado, sob o fundamento de que não
constatada diferença na situação clínica desde a
concessão administrativa de auxílio-doença - Laudo
pericial
que
não
verificou
qualquer
grau
de
incapacidade laborativa - Lesão mínima que é
indenizável, desde que haja repercussão negativa na
capacidade de trabalho - Sentença mantida -
RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (folhas 419/420) e
acrescento que o pedido da presente ação acidentária foi julgado
improcedente, por haver o juízo entendido, com base no laudo pericial, ausente
incapacidade laborativa.
Apelou a autora (fls. 424/434), requerendo a reforma do julgado, ao
fundamento de que preenchidos os requisitos para a indenização infortunística.
Alegou que a perícia médica não indicou qualquer diferença física entre a data
em que a autarquia constatou a incapacidade laborativa, com a concessão do
auxílio-doença, e a data de cessação do referido benefício. Aduziu que a
incapacidade, mesmo que constatada em grau mínimo, gera direito a benefício
acidentário.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 439).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurada contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de auxiliar
administrativo, sofreu acidente de trajeto em 29 de fevereiro de 2016, quando
fraturou ossos da face e passou a enfrentar problemas psiquiátricos, com a
consequente redução da capacidade laborativa. Em razão disso, requereu o
restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por
invalidez.
Compulsando os autos, quanto ao infortúnio, verifico a emissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0024491-48.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fls. 399) e, em relação ao histórico
previdenciário, a concessão de um auxílio-doença acidentário, benefício no
613.679.595-0, no período entre 13 de março e 13 de maio de 2016, e de um
auxílio-doença previdenciário, benefício no 617.593.165-7, de 19 de fevereiro e 24
de maio 2017 (fls. 119).
Realizada perícia médica judicial pela doutora Daniele Pimentel
Maciel (fls. 386/399), a expert apresentou a seguinte conclusão:
“Houve acidente de trabalho do tipo trajeto em
29/02/2016;
A periciada sofreu fratura de face em decorrência
desse
acidente,
tendo
recebido
benefício
previdenciário pela espécie acidentária;
Há relação concausal entre o transtorno depressivo
e a lesão sofrida no acidente de trabalho;
O benefício previdenciário recebido no período de
19/02/2017 a 24/05/2017 possui origem acidentária;
Não há evidência documental da persistência de
incapacidade laboral após a data da cessação do
benefício ocorrida em 24/05/2017;
Não há incapacidade atual decorrente da fratura
de face ou do transtorno psiquiátrico.” (fls. 394).
O laudo pericial, não combatido cientificamente por assistente
técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da incapacidade
laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as atividades
profissionais.
Como se viu, a perita de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial, foi
categórica em afirmar a inexistência de redução da capacidade laborativa.
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu no
caso.
Outrossim, vale consignar que a lesão mínima é passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0024491-48.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
indenização acidentária desde que haja repercussão negativa na capacidade
laboral do trabalhador, o que, como visto, não é a hipótese apresentada.
Ademais, e apenas para que não reste qualquer dúvida, observo
que a perícia realizada pela Justiça Estadual foi ao encontro daquela realizada
pelo Juizado Especial Federal (fls. 109/112), na qual também não foi constatada
incapacidade laborativa atual.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou doença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator